Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-52.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022261-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RONALDO DE OLIVEIRA - CPF: 404.428.531-49 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA GONCALVES BARBOSA - CPF: 117.024.188-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –DANO MORAL “
IN RE IPSA
” - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção
é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não
deixam vestígios.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Antônio Ronaldo de Oliveira
no incurso do delito previsto no artigo 21, do Decreto Lei nº 3688/1941 (vias de fato), e o absolveu quanto ao crime do artigo 147 do CP, bem como, fixou valor a título de reparação do dano decorrente da infração.

Nas razões recursais, a defesa requer sua absolvição, alegando a atipicidade do fato e ausência de provas suficientes para a condenação. Além disso, pede o afastamento da condenação à reparação mínima do dano, ante a ausência de elementos de convicção a cercado prejuízo suportado pela vítima (Id.181487331).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 181487335).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 187897165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa requer a absolvição do réu, alegando a atipicidade do fato e ausência de provas suficientes para a condenação. Além disso, pede o afastamento da condenação à reparação mínima do dano, ante a ausência de elementos de convicção acerca do prejuízo suportado pela vítima.

Narra à denúncia que:

“(...)em 12/10/2.020 por volta das 17h ou das 19h, na residência comum, localizada Rua das Codornas, 4081, Bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e apertões, praticou vias de fato contra a companheira Sílvia Gonçalves Barbosa; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Sílvia Gonçalves Barbosa, conforme BOPM 2020.246255 e declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. No dia, hora e local dos fatos,
o denunciado discutiu com a vítima porque não queria que ela saísse, empurrou-a, derrubou-a do sofá, apertou-a com o joelho dele no pescoço e no braço esquerdo dela e disse que se ela chamasse a polícia ela iria ver.
Interrogado, o denunciado negou os fatos. (Id. 181487282).”

Foi realizada audiência de instrução sendo colhidas as declarações da vítima e do réu.

A vítima Silvia Gonçalves Barbosa em juízo, corroborou a versão dada em fase policial,

assim declarou:

“(...); Que Antônio é seu esposo; (...); Que na época que registrou o boletim de ocorrência o casal estava em dificuldade;
Que na época o denunciado lhe agrediu fisicamente
; (...); Que o denunciado não lhe ameaçou de morte, somente a agrediu; (...); Que o neto presenciou os fatos e que possuía 11 anos; Que Antônio não é assim, só fica assim quando entre em crise por conta de seus distúrbios; Que ficaram 8 meses separados; (...);
Que as agressões partiram do denunciado
;
Que o denunciado derrubou-a no sofá e apertou o joelho dele contra a região do ombro da vítima
; (...) (Id.181487323).

O policial Militar Junio Lopes dos Santos, em fase policial prestou a seguinte informação
:

“Que estávamos de plantão, a guarnição Salmem 01 e em atendimento de uma solicitação via CIOSP onde ao comparecemos no local do fato e a vítima informou que foi agredida pelo seu marido, onde o suspeito subiu em cima da vítima e com o joelho asfixiou-a e a derrubou em cima do sofá; Que ao perguntar ao suspeito o mesmo negou o fato, alegando que havia sido apenas uma discussão;
Que a
vítima afirmou que vem sofrendo constantes agressões e só
hoje resolveu denunciar.”
(ID 181487253).

O denunciado Antônio Ronaldo de Oliveira ao ser interrogado em juízo assim declarou:

“(...); Que teve um discussão com sua esposa; Que não se lembra muito dos fatos porque estava nervoso; Que não se lembra de ter jogado a vítima no sofá e apertado seu pescoço com o joelho; (...); Que ficaram separados por 8 meses; (...); Que esse episódio foi um fato isolado que ocorreu na vida do casal; Que atualmente o casal possui uma convivência harmônica; (...) (Id.181487323 – mídia).”

O Magistrado
a quo,
ao sentenciar absolveu o réu pelo delito do artigo 147 CP (ameaça), entendendo que não eram pertinentes as acusações referentes a este delito, entretanto, o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41, além de ter fixado o valor R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a título de reparação de danos causados.

No tocante ao pedido defensivo de absolvição pelas vias de fato, alegando ausência de provas suficientes para absolvição, não merece acolhimento, uma vez que, a materialidade está demonstrada no boletim de ocorrência nº 2020.246255 (Id.181487250), termo de declaração da vítima (Id. 181487254), termo de representação criminal (Id.181487255), depoimentos prestados (Id. 181487251 e 181487253), auto de prisão em flagrante delito (Id. 181487276) e relatório da polícia (Id.181487274).

Apesar de ter o réu alegado inexistência de lesões no laudo pericial realizado pela vítima, em regra para demonstração da materialidade de vias de fato não há necessidade de se apresentar vestígios, razão pela qual torna-se dispensável a realização desta prova técnica, podendo ser substituída por outros elementos de convicção.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO NO ÂMBITO FAMILIAR [ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C. NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F" DO CP] – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – TESE ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVABILIDADE DAS VIAS DE FATO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES E DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE PRESENCIOU OS FATOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS DESTE JAEZ – LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incidência da conduta sob o manto da Lei Maria da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal de vias de fato foi perpetrada em desfavor da ex-companheira do recorrente, no âmbito da unidade doméstica.

A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção
é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não
deixam vestígios
, os quais, existindo, caracterizariam o delito de lesão corporal.

Afasta-se a alegação de absolvição por legítima defesa quando não restar demonstrado nos autos agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso do comportamento diverso do adotado pelo recorrente nos meios necessários para repeli-la.

(N.U 0024857-69.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).”

Outrossim, i
mportante ressaltar que a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas.

Dessa maneira, resta devidamente evidenciado que, na ocasião dos eventos, o apelante esteve envolvido em agressões físicas contra sua companheira, Sílvia, utilizando empurrões e apertões, conforme devidamente demonstrado pelas declarações dos Policiais Militares e, especialmente, pelo depoimento da vítima.

Ademais, observamos que em nenhum momento houve cerceamento de defesa, tendo em vista que em todos os atos processuais o mesmo foi intimado, abrindo-se a oportunidade de sua defesa e de provas que entendesse importantes.

Do mesmo modo, não há de se falar em acolhimento quanto ao pedido de afastamento reparação de danos, uma vez que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, sendo assim deve o réu ser responsabilizado.

Além disso, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, firmou o entendimento de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação OU da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” e, no caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso da denúncia
.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).”

Ademais, o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença (R$ 1.212,00), não revela-se desproporcional. Logo, de rigor a manutenção do valor estabelecido a título de reparação mínima do dano suportado pela vítima.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do art. 21 do Decreto Lei nº 3688/41, mantendo-se o quantum indenizatório estabelecido na decisão, a título de reparação mínima do dano sofrido pela vítima.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023